Tribunal: TJPA
Processo: 0000647-62.2005.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000647-62.2005.8.14.0031

APELANTE: SIPKE HUIZINGA

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA COSTA PANTOJA, GILBERTO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000647-62.2005.8.14.0031

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MOJU

EMBARGANTE: GILBERTO ALVES CORDOVIL NASCIMENTO

ADVOGADA: IZILENE LOPES FERREIRA – OAB/PA N. 7.903

EMBARGADO: SPIKE HUIZINGA

ADVOGADO: VINÍCIUS SOUZA FLEXA – OAB/PA N. 18.839

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A questão principal da ação foi analisada no Acórdão atacado, com a arguição de nulidade de ofício pela então relatora, nos termos do art. 168, parágrafo único do CC, da nulidade do registro da compra e venda do imóvel e ainda de sua escritura pública;

2.

As conclusões do acórdão embargado advêm do entendimento de falta de veracidade das informações escriturárias relativas ao bem, especialmente quanto à dificuldade da delimitação, sobreposição, possibilidade de grilagem e alterações no registro após a venda do imóvel, capazes de macular o negócio jurídico objeto da presente ação anulatória;

3.

Vedação à rediscussão da matéria na via eleita. Prequestionamento implícito;

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO interposto por GILBERTO ALVES CORDOVIL NASCIMENTO (Id. 4430533 - Pág. 2-11) contra o Acórdão Id. 165.070 (Id. 4430532 - Pág. 1-13), de relatoria da Desa. Célia Regina Pinheiro de Lima, que conheceu e deu provimento à Apelação interposta por SIPKE HUIZINGA, nos autos da Ação Anulatória de Escritura e de Contrato de Compra e Venda.

Em suas razões recursais (Id. 4430533 - Pág. 2-4), aduz o réu que explora a Fazenda Bela Vista com a criação de gado e extração de produtos alimentícios, tendo adquirido a área de Maria do Socorro da Costa Pantoja, com que o autor se casou em regime de separação de bens e se divorciou com sentença transitada em julgado.

Acrescenta que a prova documental apresentada nos autos ratifica a propriedade de Maria do Socorro sobre o bem desde 26/10/1987 (antes do casamento), cujo documento não fora impugnado, razão pela qual a ação anulatória fora julgada improcedente em 1º Grau, sendo reformada, na forma do acórdão embargado, com efeito translativo no sentido de reconhecer vício insanável na compra e venda e anular o registro do imóvel, aduzindo ser equivocado o entendimento de sobreposição entre as Fazendas Perpétuo Socorro e Bela Vista e, ainda, irrelevante o fato do bem objeto da lide ter sido vendido na constância do casamento
.

Requer a atribuição de efeito modificativo com o improvimento da apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 4430534 - Pág. 7).

Foi determinada a inclusão dos Embargos de Declaração em Pauta para julgamento (Id. 4430534 - Pág. 9).

O embargante arguiu a Suspeição da então relatora (Id. 4430537 - Pág. 2-10) que determinou a redistribuição do feito com fundamento na Emenda Regimento n. 05/2016 (Id. 4430538 - Pág. 2).

Redistribuídos os autos, coube relatoria à Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet (Id. 4430539 - Pág. 1) e, posteriormente, ao então Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Id. 4430541 - Pág. 4-5) que determinou o desentranhamento da petição de Exceção de Suspeição; a certificação da referida providência nos autos; o acautelamento dos em autos em Secretaria enquanto pendente a análise do efeito da Exceção e, se recebida sem efeito suspensivo, que os autos fossem conclusos.

O embargante requereu a redistribuição dos autos ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, porquanto relator da Ação de Reintegração de Posse n. 0000080-11.2005.814.0031 em que figuram como partes as mesmas da presente ação (Id. 4430544 - Pág. 4-8), tendo sido determinado o encaminhamento dos autos à Vice-Presidência (Id. 4430548 - Pág. 3-4).

O Desembargador Constantino Augusto Guerreiro rejeitou a prevenção (Id. 4430549 - Pág. 2-7), havendo o retorno dos autos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Id. 4430550 - Pág. 3).

Os autos foram digitalizados (Id. 4436674) e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de equívoco no reconhecimento da sobreposição de registro do bem objeto da lide e na irrelevância do fato de ter sido este vendido na constância do casamento do embargado com Maria do Socorro.

Não assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que a questão principal discutida nos autos envolve a arguição de nulidade dos registros em Cartório e da Escritura de Compra e Venda da Fazenda Bela Vista, vendida em 20/08/2004 por Maria do Socorro da Costa Pantoja (ex-mulher do autor) a Gilberto Alves Cordovil do Nascimento (réu) (Id. 4430478 - Pág. 9), sob dois prismas: sobreposição de matrícula e impossibilidade de venda do bem sem a anuência do autor, porquanto adquirido na constância do casamento.

Em que pese suscitada em apelação tão somente a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide sem a realização de todas as provas requeridas pelo autor (Id. 4430522 - Pág. 3-11), a questão principal da ação fora analisada no Acórdão atacado, com a arguição de nulidade de ofício pela então relatora, nos termos do art. 168, parágrafo único do CC, da nulidade do registro da compra e venda do imóvel e ainda de sua escritura pública.

As conclusões do acórdão embargado advêm do entendimento de falta de veracidade das informações escriturárias relativas ao bem, especialmente quanto à dificuldade da delimitação do bem, sobreposição, possibilidade de grilagem e alterações no registro após a venda do imóvel, capazes de macular o negócio jurídico objeto da presente Ação Anulatória.

Como se vê, o entendimento então firmado contempla as matérias discutidas nos autos, especialmente quanto à nulidade da compra e venda e do imóvel, possibilitando a aplicação do efeito translativo.

Somado a isso, deixa o embargante de apontar que tipo de vício afeta o acórdão embargado (omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material), restando assente a sua tentativa de rediscussão de matéria já decidida, conduta vedada na via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1721713 SP 2017/0242400-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) - Grifei

Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO, mantendo todas as disposições do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 17/09/2024